Tribunal: TJMT
Processo: 1021466-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021466-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO AURELIO DA SILVA - CPF: 783.756.221-68 (APELANTE), CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO - CPF: 722.649.691-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – VEICULAÇÃO DE IMAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DOS AGENTES – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2 – Inexistindo provas que a exposição da fotografia circulada no grupo de Whatsapp decorreu de conduta ilícita dos agentes do Estado de Mato Grosso, resta afastada a responsabilidade civil do Apelado.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO AURÉLIO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no
1021466-12.2021.8.11.0003
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que teve sua imagem indevidamente divulgada, gerando o dever de indenizar por parte do Estado de Mato Grosso por conduta ilícita de seus agentes.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, visando a procedência dos pedidos iniciais (id. 136035229).

Tempestividade c
ertificada no id.
136035230
.

Sem contrarrazões (id. 136035232).

Dispensado o preparo recursal (id.
136195179
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 143330176).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

MÁRCIO AURÉLIO DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no
1021466-12.2021.8.11.0003
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular afastou a responsabilidade civil do Ente Estatal, em decorrência da inexistência de prova da conduta ilícita praticada pelos servidores públicos a ensejar danos morais, conforme sentença abaixo reproduzida:

O autor pleiteia indenização por dano moral, em razão de abordagem policial efetivada de forma abusiva e ilegal e, ainda, pela divulgação de sua fotografia em situação vexatória.

De início, destaco que, em se tratando de suposto ato praticado por policiais, a responsabilidade de reparar eventual dano, se existente o nexo causal, recai sobre o Estado de Mato Grosso, diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis:

(...)

Assim, cumpre àquele que demanda contra a Administração Pública provar a ocorrência do ato ilícito, os danos dele advindos e a relação de causa e efeito (nexo de causalidade) entre o primeiro e o segundo.

O cerne da questão consiste em verificar se houve abuso na conduta dos policiais civis, quando da abordagem e condução do autor à Delegacia, bem como na suposta exposição indevida de sua imagem, e se tal conduta causou abalo moral que enseja reparação.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que, segundo o autor, no dia 21 de setembro de 2018, ele e seu colega Alex Lima vieram até esta cidade, a fim de pesquisar caminhões e caçambas para eventual aquisição, para exercer seu ofício, haja vista que é motorista profissional de caminhão; e, quando chegaram a Rondonópolis, por volta das 16 horas, uma pessoa de nome Jorge, conhecido de Alex Lima, buscou eles na rodoviária e os levaram no local onde se encontrava o caminhão, ocasião em que foram abordados por policiais e encaminhados à Delegacia.

De acordo com o Relatório Policial acostado no id. 64622146, p. 29/31, a

Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis recebeu uma denúncia anônima de que dois indivíduos, Jorge Antônio Siqueira e Morlean Mendes Delgado, são membros da Organização Criminosa Comando Vermelho e que, na data de 21/09/2018, o suspeito Jorge estaria esperando um carregamento de 100kg de maconha que seria entregue no terminal rodoviário de Rondonópolis, por dois indivíduos que estariam vindo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Extrai-se, ainda, do referido documento que os investigadores civis avistaram Jorge e viram que ele estava indo em direção ao terminal rodoviário, sendo que dois indivíduos (o autor e Alex) adentram no carro conduzido pelo suspeito Jorge. Consta que os policiais os abordaram, encaminhando os indivíduos e o carro à Delegacia para averiguações.

Segundo consta no aludido relatório, como não encontraram mandado de prisão em aberto contra eles e nada de relevante no veículo, eles foram liberados. E que, após a liberação, receberam a informação de que os referidos “indivíduos iriam buscar a droga em um caminhão que estava estacionado nas proximidades da BR 364, porém que após nossa abordagem, eles desistiram de ir e que fariam o resgate da droga de madrugada, no entanto, não sabia informar o horário, nem o local que a droga seria armazenada, informou apenas que seria resgatada na região do Campo Limpo” (id. 64622146 - Pág. 30).

As prova coligadas aos autos não comprovam a alegação do requerente de que a abordagem policial ocorreu de forma desproporcional, que foi algemado publicamente e que teve seus direitos cerceados.

Isso porque, os documentos juntados no processo não apontam tais fatos e as testemunhas do autor ouvidas em juízo, Paulo de Oliveira e Ivair da Silva Soares, apenas relataram acerca da divulgação da fotografia do demandante, por meio do aplicativo WhatsApp.

(...)

Portanto, o autor foi encaminhado à Delegacia apenas como parte de uma investigação, não havendo provas nos autos de que a abordagem policial ocorreu de forma abusiva e ilegal, de modo que improcede as alegações do demandante nesse ponto.

No que se refere à divulgação da fotografia do requerente, a testemunha Dr.

Vinicius Franciscon, Delegado de Polícia, informou que a fotografia do autor foi realizada para compor o banco de dados da delegacia, e que os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis apenas encaminharam a foto para os policiais de Coxim/MS para verificar se era a mesma pessoa indicada como suspeita.

As testemunhas do autor ouvidas em juízo, Paulo de Oliveira e Ivair da Silva Soares, moradores da cidade de Coxim/MS, afirmaram que viram uma fotografia do autor, na qual ele aparece algemado e de frente do emblema da polícia, em um grupo de whatsapp.

O próprio autor confirmou na petição inicial que a fotografia tirada pela autoridade policial da Delegacia de Rondonópolis/MT circulou em grupos de Whatsapp da cidade onde reside (Coxim/MS).

Como se vê, a aludida fotografia circulou apenas nas redes sociais da cidade de Coxim/MS, o que leva a crer que a mesma foi divulgada por pessoas daquela urbe.

O simples fato de a autoridade policial local ter enviado a fotografia para os policiais de Coxim/MT para confirmação da pessoa indicada como suspeita, não implica em afirmar que os policiais da delegacia de Rondonópolis repassaram a respectiva foto para terceiros.

Ora, é totalmente admissível a troca de informações e até mesmo de fotografia entre delegacias, para conclusão de uma investigação.

No caso, por todos os ângulos que se analise a questão, não há prova de que a foto do autor passou a circular no aplicativo Whatsapp por ação dos policiais civis da Delegacia Especializada de Rondonópolis/MT, muito menos não há prova de que os policiais locais vincularam a aludida fotografia com a reportagem da apreensão de drogas efetivada no dia 22/09/2018.

Não há dúvidas de que a divulgação da sua imagem causou ao autor constrangimento. Conquanto não se negue o abalo sofrido, para tal não obrou o ente público, razão pela qual inviável atribuir-se ao Estado de Mato Grosso o dever de reparação.

Com efeito, incumbia ao autor, a teor do art. 333, I, do CPC, o ônus de comprovar os elementos configuradores da responsabilidade civil do requerido, o que não ocorreu.

Assim, incabível o reconhecimento de dever de indenizar do demandado, o que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização formulado por MÁRCIO AURÉLIO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,

o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5°, XLIX, o respeito a integridade física e moral do preso, nos seguintes termos:

Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Entretanto, destaca-se que a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Com esses esclarecimentos, observa-se que a irresignação recursal narra que a conduta imprudente dos agentes policiais da Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis permitiu o vazamento das fotografias que circularam nas redes sociais, o que gerou lesão na sua ordem moral.

No entanto, extrai-se dos autos que o Apelante foi abordado por policiais civis e, em seguida, foi encaminhado e ouvido na Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis, em decorrência de uma investigação policial em andamento envolvendo Marlean Mendes Delgado em relação ao crome de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa. Aliado a isso, no momento da abordagem policial o Apelante estava na companhia de pessoas alvos de investigação policial, o que justificou sua condução para prestar os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial.

As imagens veiculadas no município de residência do Apelante foram às mesmas utilizadas nas trocas de informações entre os agentes policiais dos municípios de Rondonópolis/MT e Coxim/MS, conforme relatado pelo Delegado de Polícia Civil da comarca de Rondonópolis Dr. Vinícius Fransciscon Prezoto (id. 136035202 – p. 27/28). Essas imagens não circularam em grupo de Whatsapp na cidade de Rondonópolis, indicando que a Delegacia de Polícia Civil manteve a devida cautela de guarda em relação a identificação do Apelante.

Nesse contexto, inexiste prova nos autos que a exposição do Apelante foi causada por conduta ilícita dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. A dinâmica dos fatos não comprova a atuação dos agentes públicos, fato suficiente para afastar a pretensão reparatória.

Nessa linha de raciocínio, é certo que a parte Apelante não se desincumbiu do ônus mínimo de comprovar o fato constitutivo do direito alegado nos autos, consoante disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, as jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL – COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EXCESSO E ABUSO POLICIAL NÃO CONSTATADO.

O estrito cumprimento do dever legal rompe o nexo causal entre a conduta e o dano suportado de modo que não enseja em indenização.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 0004514-74.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÃO A DETENTO – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado improcedente. (N.U 0006080-48.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Assim, resta demonstrado que a sentença do Juízo Singular constou a devida fundamentação visando afastar o pleito indenizatório, aliado ao fato da abordagem do Apelante, na companha de pessoas alvos de investigação policial e da juntada da informação relatando a troca de informações entre agentes policiais das Delegacias de Rondonópolis/MT e Coxim/MS, acerca da investigação de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que não se constata dos autos nenhuma violação de dispositivo constitucional ou lei federal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023